Tribunal: TJDFT
Processo: 0718014-32.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. TRANSAÇÃO ANTERIOR À CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a credora pretende obter a desconstituição da sentença que extinguiu a relação jurídica processual nos termos do art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil.
2. Nos termos do art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei no 911/1969, após o ajuizamento da ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária o cumprimento da liminar é condição para que ocorra a citação do réu.
3. A celebração de transação entre as partes antes da angularização da relação jurídica processual não justifica a suspensão do curso do processo.
4. As regras que disciplinam a suspensão do curso do processo, previstas nos artigos 313, inc. II, e 922, ambos do Código de Processo Civil, pressupõem a citação válida do réu ou do devedor.
5. Diante da ausência de capacidade postulatória a mera aposição da assinatura da devedora no termo de transação, ainda que se dê por citado na ocasião, não supre a ausência de citação válida que, no caso em deslinde, tem como condição o cumprimento da liminar de busca e apreensão.
6. Apelação conhecida e desprovida.